Tribunal: TJSP
Processo: 1067592-11.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. indenização por danos morais. Sentença de extinção sem julgamento do mérito (art. 485, I, do CPC). Indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Emenda à inicial determinada para esclarecimentos se a autora manteve ou não relação jurídica com a ré e juntada de ata notarial

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. indenização por danos morais. Sentença de extinção sem julgamento do mérito (art. 485, I, do CPC). Indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Emenda à inicial determinada para esclarecimentos se a autora manteve ou não relação jurídica com a ré e juntada de ata notarial sobre as negativações. Desnecessidade de apresentação de ata notarial em razão da gratuidade da justiça e da informação poder ser obtida por meio de expedição de ofício ao Serasa e SPC. Emendas apresentadas que, em que pesem, de fato, não serem tão esclarecedoras, não chegam a atrapalhar ou impedir o exercício do contraditório e da ampla defesa, restando suficientemente expostos a causa de pedir, os fundamentos e os pedidos. Dúvidas, ademais, que poderão ser dissipadas em fase de instrução, sem prejuízo da sempre possível aplicação dos arts. 80 e 81 do CPC, caso se verifique má-fé da autora. Sentença anulada. Feito que deve retornar para primeiro grau para regular processamento. RECURSO PROVIDO com determinação.